Tribunal: TJDFT
Processo: 0731146-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731146-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIA FERNANDES DE CARVALHO CORREIA, OSMAR CARVALHO CORREIA, VICENTE SOARES CORREIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Pela petição de ID 56515937, os embargantes pugnam pelo sobrestamento do feito, com fundamento no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, admitido pela Câmara de Uniformização desse TJDFT, com a determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida. Salienta o dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade dos policiais civis em executarem a sentença coletiva obtida pelo Sindireta/DF, devendo se aguardar o julgamento do IRDR. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, verifico que a matéria tratada nos embargos de declaração, bem como no agravo de instrumento, se subsome àquelas objeto da suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000. Eis o teor da emenda do IRDR, verbis: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Na hipótese em comento, discute-se justamente a legitimidade dos herdeiros de policial civil, filiado ao SINDIPOL/DF para propositura de cumprimento de sentença coletiva de ação movida pelo SINDIRETA/DF. É dizer: não há distinção entre a matéria aqui em debate e aquela a ser definida no IRDR. Destarte, a suspensão determinada deve ser observada. Com essas considerações, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator